Tribunal: TJPA
Processo: 0801811-03.2026.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801811-03.2026.8.14.0028

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: FERNANDO SODRE PEREIRA, PEDRO HENRIQUE PIRES DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. INCONFORMISMO MINISTERIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. RELAXAMENTO. PROVAS ILÍCITAS.
DESCABIMENTO. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS PROVAS.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. CABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que relaxou a prisão em flagrante dos recorridos, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas em abordagem policial e ingresso domiciliar, com fundamento no art. 157 do CPPB.

2. Os recorridos foram presos por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, após abordagem veicular que resultou na apreensão de aproximadamente 150g de cocaína e, posteriormente, ingresso em residência onde foram localizados cerca de 30kg de cocaína, 3,5kg de crack e apetrechos típicos da traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve ilicitude na abordagem policial e no ingresso domiciliar, por ausência de fundadas razões; e (ii) é cabível o restabelecimento da custódia cautelar mediante decretação da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abordagem policial mostrou-se amparada em informações de inteligência e em comportamento suspeito dos investigados, culminando na apreensão de entorpecente no interior do veículo, o que configurou situação de flagrante delito.
5. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da CF e da tese fixada no Tema 280 da repercussão geral do STF.
6. A apreensão prévia de droga no veículo, aliada às informações prestadas pelo próprio investigado acerca da existência de laboratório de refino em sua residência, constitui lastro probatório mínimo apto a justificar a diligência e afastar a alegação de prova ilícita.
7. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e a estrutura destinada ao refino e distribuição evidenciam gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para afastar o relaxamento do flagrante e decretar a prisão preventiva dos recorridos.

*Tese de julgamento:* 1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, quando precedido de fundadas razões devidamente justificadas, ainda que posteriormente. 2. A apreensão de expressiva quantidade de drogas e a existência de estrutura voltada à traficância constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPPB, arts. 157, 310, I, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no RHC 224.024/SP, Sexta Turma, j. 03.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,
14
de abril de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Eudes de Aguiar Ayres, Juiz de Direito Auxiliar da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, a qual relaxou a prisão em flagrante dos Recorridos Pedro Henrique Pires da Silva Ferreira e Fernando Sodre Pereira, ao reconhecer a ilicitude das provas, nos termos do art. 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais
,
à ID 34458901
, o RMP de 1º Grau, Dr. Samuel Furtado Sobral, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e, consequentemente, declaração da licitude das provas obtidas, e o consequente restabelecimento da custódia cautelar ou a conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta (elevada quantidade de droga apreendida).

Em contrarrazões
,
à ID 34458907
, a defesa do Recorrido Pedro Henrique Pires da Silva Ferreira requer o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, para que seja mantida integralmente a decisão de primeiro grau que, com base no art. 310, inc. I, do CPPB, relaxou a prisão em flagrante dele e outro corréu, reconheceu a ilicitude das provas e determinou o desentranhamento dos elementos probatórios ilícitos e de todos os que deles derivaram, vedada sua utilização para quaisquer fins processuais (art. 157,
caput
e §1º, CPPB), bem como porquanto inviável o pretendido restabelecimento de custódia cautelar ou conversão em prisão preventiva sem lastro probatório lícito e sem fundamentação concreta (arts. 282, 312 e 315, CPPB), conforme demonstrado pela fundamentação e pelos elementos constantes dos autos.

Por seu turno, o Recorrido Fernando Sodré Pereira,
em
contrarrazões
,
à ID 34458911,
pugna pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público; a manutenção integral da decisão que relaxou a prisão em flagrante e declarou a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio e suas derivadas, determinando o seu desentranhamento dos autos; a confirmação da liberdade dele, haja vista a inexistência de elementos lícitos que sustentem a materialidade delitiva ou justifiquem a segregação cautelar.

Em despacho, à ID 34458916
, o douto Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
custos iuris
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para reformar a decisão do Juízo de 1º grau.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Inconformado com a decisão proferida pelo Juízo primevo, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim
de que seja reformada a decisão recorrida e, consequentemente, declaradas lícitas as provas obtidas, e o consequente restabelecimento da custódia cautelar ou a conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta (elevada quantidade de droga apreendida).

Em análise dos autos, observa-se assistir, em parte, razão ao Órgão Ministerial de 1º Grau, vez que incabível a tese de nulidade das provas obtidas durante o flagrante por suposta violação de domicílio.

Conforme se verifica do APF, os acusados, ora Recorridos, Pedro Henrique Pires da Silva Ferreira e Fernando Sodré Pereira, foram presos em flagrante supostamente pela prática de crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Noticiam os autos, que no dia 03/02/2026, por volta das 21h00, a GU PM 3410, composta por CAP Rodrigues, CB Damacena e SD Alves, juntamente com a GU PM 006, composta por CB Dias, SD Pablyo e SD Wallisson, realizavam patrulhamento na Avenida 31 de Março, bairro Liberdade, Marabá-PA.

Consta que as guarnições tinham informações repassadas pela Agência de Inteligência de Área (AIA - Seção de Inteligência do 34º Batalhão) de que, nas proximidades do estabelecimento CAPIXABA DRINKS, havia indivíduos em um veículo POLO de cor branca realizando distribuição de drogas, e que uma das mulheres que trabalhava no local estaria recebendo entorpecentes para comercialização.

Que durante o patrulhamento, foram avistados quatro indivíduos próximos ao veículo POLO branco, placa QVS-4J85, os quais ao perceberem a presença das guarnições entraram rapidamente no automóvel, fato que motivou a abordagem policial.

Na referida abordagem, foram identificados os nacionais Pedro Henrique Pires da Silva Ferreira (CPF 046.648.722-32), Pablo da Silva Anonacio (CPF 072.675.222-38), Felipe Julião de Almeida (CPF 074.740.902-10) e Fernando Sodré Pereira (CPF 046.333.382-93). O veículo estava sob posse de Pedro Henrique.

Na busca pessoal, nada foi encontrado com os indivíduos; entretanto, na busca veicular, foi localizada, no banco do motorista, uma embalagem contendo aproximadamente 150 gramas de substância análoga à cocaína. Indagado sobre o destino da droga, Pedro Henrique informou que seria entregue a um indivíduo conhecido como "CHINÊS", no KM 8.

Ato contínuo, as guarnições deslocaram-se até o local indicado, porém não havia ninguém presente. Questionado sobre sua residência, Pedro Henrique declarou morar na Rua Amazonas com Rua 6, bairro Vale do Itacaiunas, Marabá/PA, e assumiu que mantinha drogas e um laboratório de refinamento e distribuição de cocaína e crack. Informou ainda que havia recebido entorpecentes no Posto Santa Luzia, saída de Parauapebas, transportados em um caminhão oriundo de Brasília.

Diante das informações, as guarnições deslocaram-se até o endereço informado, onde Pedro Henrique autorizou a entrada e mostrou um quarto utilizado como laboratório.

No local, foram encontrados aproximadamente 30 kg de cocaína e 3,5 kg de crack, distribuídos em 15 tabletes de cocaína, 14 porções médias em sacos, uma porção extragrande e três tabletes de crack; também foram localizados produtos para mistura (creatina, bicarbonato e tetracaina), uma prensa, materiais de embalagem, selos/logomarcas da droga, dois cadernos de anotações, duas máscaras de proteção, rolos de fita, papel filme, uma balança grande tipo açougue, três balanças pequenas e três celulares.

Por fim, Pedro Henrique informou que Fernando Sodré residia com ele e também participava do refinamento e distribuição; contudo, no momento da prisão, Pedro Henrique resistiu, sendo necessário o uso progressivo da força.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis, sendo necessário o uso de algemas em todos para assegurar a integridade da guarnição e dos conduzidos.

A decisão que relaxou a prisão em flagrante dos Recorridos,
à ID 34458885
, restou fundamentada na suposta ilicitude da abordagem e da busca domiciliar, senão vejamos,
verbis
:

“(...).

No caso concreto, além da discussão acerca da suficiência (ou não) das “informações” de inteligência e do comportamento descrito (“entraram rapidamente no automóvel”) para caracterizar fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal/veicular, há questão ainda mais sensível: a licitude do ingresso domiciliar e a higidez do suposto consentimento.

Consoante o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável
”, permitindo-se ingresso sem mandado judicial apenas em hipóteses estritas (flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou consentimento do morador).

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 de repercussão geral, assentou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em “
fundadas razões
”, devidamente justificadas a posteriori, sob pena de responsabilidade do agente e nulidade dos atos praticados. (Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do STJ é particularmente firme ao exigir cautela na aferição do consentimento e na demonstração da justa causa para mitigação da inviolabilidade domiciliar. A Sexta Turma já declarou ilícitas provas obtidas mediante ingresso domiciliar após suposta autorização prestada em contexto de constrangimento ambiental, reputando nulo o consentimento do morador quando este já se encontrava preso em flagrante por motivo diverso e a diligência configurava verdadeira “
pescaria probatória
” (HC 762.932).

Também reafirmou que, havendo dúvida sobre a voluntariedade do consentimento, o ônus de provar a autorização é do Estado, recomendando-se registro idôneo do consentimento, inclusive com gravação audiovisual, como forma de proteção do morador e dos próprios policiais (HC 821.494).

No mesmo vetor, o STJ tem reconhecido a ilicitude de provas obtidas a partir de buscas pessoal e domiciliar sem justa causa, rechaçando a “mera atitude suspeita” como fundamento autossuficiente para restrição de direitos, com consequente nulidade das evidências direta e indiretamente derivadas.

Transpondo tais balizas ao caso, observa-se que o APF atribui a PEDRO HENRIQUE “autorização” para entrada no endereço indicado e, a partir daí, lastreia toda a persecução em achados domiciliares de alta expressividade.

Ocorre que a Defesa sustenta, com ênfase, a inexistência de consentimento válido, afirmando a ocorrência de arrombamento, destruição e “invasão violenta”, mencionando, inclusive, a juntada de
vídeos e fotos nos ID 167157855 e seguintes (“PORTA ARROBADA”, “CERCA ELETRICA CORTADA”, além de mídias em formato mp4)
como suporte à tese defensiva.

Soma-se a isso o que foi colhido na audiência de custódia. Segundo os custodiados, a entrada no veículo e na residência onde as drogas foram apreendidas,
ocorreram sem consentimento
, o que reforça o ambiente de coerção e fragiliza a alegada voluntariedade, deixando dúvidas acerca dos da veracidade dos depoimentos dos agentes policiais.

A dúvida relevante e fundada sobre a licitude do ingresso domiciliar e sobre a voluntariedade do consentimento, agravada por indícios de possível coação/violência, desloca para o Estado o dever de comprovar, de forma segura, a legalidade da diligência.

Não o fazendo, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas com violação de domicílio, bem como das provas delas derivadas.

Por todo o exposto
, nos termos do Art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal, acolhendo as manifestações das partes,
RELAXO
a prisão em flagrante de
FERNANDO SODRÉ PEREIRA
, nascido em 24/01/2000, filho de Hildenete Ribeiro Sodre, e
PEDRO HENRIQUE PIRES DA SILVA FERREIRA
, nascido em 02/02/2005, filho de Simone Pires da Silva Ferreira,
determinando a imediata expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
, salvo se por outro motivo estiverem presos
. GRIFOS ORIGINAIS

A Constituição da República excepciona os direitos e as garantias fundamentais do indivíduo, permitindo a entrada em seu domicílio, em caso de flagrante delito (artigo 5º, XI), não configurando desrespeito à sua inviolabilidade, o fato da busca ser ali efetivada sem mandado judicial.

Dessa feita, não há que se cogitar de nulidade processual, no presente caso, tendo em vista a prescindibilidade de tal instrumento para o ingresso em domicílio quando a polícia tem notícia da ocorrência de delito de natureza permanente, cujo momento consumativo se protrai no tempo, como ocorre nos crimes previstos na Lei de Drogas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA HOMOLOGAR O FLAGRANTE. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DE DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE, POR ENTENDER QUE HOUVE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM PELOS GUARDAS MUNICIPAIS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE A DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DEVE SER REFORMADA PARA HOMOLOGAR O FLAGRANTE, CONSIDERADAS AS ALEGAÇÕES DE LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DE EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A GUARDA MUNICIPAL POSSUI LEGITIMIDADE PARA ATUAR EM SITUAÇÕES DE FLAGRANTE, CONFORME DECISÃO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE A RECONHECE COMO PARTE DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 4. HAVIA JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM, POIS O RECORRIDO DISPENSOU UMA SACOLA (QUE CONTINHA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES) AO AVISTAR A VIATURA. 5. A PRISÃO EM FLAGRANTE FOI VÁLIDA, POIS O RECORRIDO ESTAVA NA POSSE DE ECSTASY E COCAÍNA, O QUE É ELEMENTO CARACTERIZADOR DO CRIME DE TRÁFICO. 6. DECISÃO REFORMADA PARA HOMOLOGAR O FLAGRANTE. IV. DISPOSITIVO 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA HOMOLOGAR O FLAGRANTE. _________DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CR/1988, ARTS. 5o, XI; CPP, ARTS. 240, § 1o, 240, § 2o, E 310, I; LEI No 13.022/2014, ART. 144, § 8o. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADPF 995, REL. MIN. EDSON FACHIN, PLENÁRIO, J. 18.08.2023; SÚMULA No 607 /STJ. (TJPR - 4a CÂMARA CRIMINAL - 0000522-36.2025.8.16.0129 - PARANAGUÁ - REL.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 31.03.2025)

A alegada exigência de expedição de mandado de busca e apreensão, a cada local onde os policiais necessitassem ingressar para cumprir o dever legal de prender autor de infração penal é mitigada quando o agente estiver cometendo delito, bem como para apreender drogas, sob pena de inviabilizar a efetividade das operações policiais realizadas para proteção da segurança coletiva, obrigação constitucional do Estado, ainda que em detrimento da privacidade individual, cuja preservação e proteção também tem matriz constitucional, porém, não em caráter absoluto.

Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que, no julgamento do Recurso Extraordinário 603616, com repercussão geral reconhecida, e, por maioria de votos, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

No presente caso, conforme acima demonstrado, havia fundadas razões para legitimar as ações perpetradas pelos agentes públicos, vez que as guarnições tinham informações repassadas pela Agência de Inteligência de Área (AIA - Seção de Inteligência do 34º Batalhão) de que, nas proximidades do estabelecimento CAPIXABA DRINKS, havia indivíduos em um veículo POLO de cor branca realizando distribuição de drogas, e que uma das mulheres que trabalhava no local estaria recebendo entorpecentes para comercialização.

Ora, o comportamento suspeito dos nacionais próximos ao carro, os quais ao perceberem a presença das guarnições entraram rapidamente no automóvel, sem dúvida alguma deu azo à abordagem policial; contudo, não obstante nada tenha sido encontrado na busca pessoal, na veicular foi localizada, no banco do motorista, uma embalagem contendo aproximadamente 150 gramas de substância análoga à cocaína, cujo destino, Pedro Henrique, um dos ocupantes do veículo, informou que seria entregue a um indivíduo conhecido como "CHINÊS", no KM 8.

Com efeito, ao se dirigirem ao endereço indicado, os policiais constataram que não havia ninguém lá; todavia, ao ser questionado sobre a sua residência, Pedro Henrique forneceu o endereço, e assumiu que mantinha drogas e um laboratório de refinamento e distribuição de cocaína e crack, onde foram encontrados aproximadamente 30 kg de cocaína e 3,5 kg de crack, distribuídos em 15 tabletes de cocaína, 14 porções médias em sacos, uma porção extragrande e três tabletes de crack; também foram localizados produtos para mistura (creatina, bicarbonato e tetracaina), uma prensa, materiais de embalagem, selos/logomarcas da droga, dois cadernos de anotações, duas máscaras de proteção, rolos de fita, papel filme, uma balança grande tipo açougue, três balanças pequenas e três celulares, após a entrada da guarnição, autorizada por Pedro Henrique.

Desta forma, incabível falar em nulidade dos elementos de prova colhidos, já que o fundamento aprestando pelo Magistrado primevo para relaxar o flagrante, ou seja, ilicitude probatória, não encontra abrigo, vez que a suposta inexistência de autorização para o ingresso no domicílio dos flagranteados, encontra expressa disposição constitucional em contrário, pois o flagrante no caso vertente se amolda às exceções que autorizam a abordagem.

In casu
, não se vislumbra, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade alegada pelo Juízo
a quo
, a ponto de justificar o relaxamento da prisão em flagrante.

Na hipótese
sub examine
, a narrativa constante do APF revela que a abordagem policial foi precedida de
fundada suspeita,
já que a conduta dos acusados, ao terem entrado rapidamente no veículo POLO de cor branca realizando distribuição de drogas descrito pela Agência de Inteligência de Área, mostra-se justificada pela conjugação de indícios objetivos e subjetivos, não havendo nulidade a ser reconhecida, constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância,
daí que não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, haja vista que o
ingresso domiciliar, como a revista realizada, decorreram de
fundadas razões derivadas de lastro probatório concreto.

Há de se pontuar, ainda, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)”.

Assim sendo, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial ou no ingresso ao domicílio, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Por fim, no que tange ao pedido formulado nas razões recursais para o restabelecimento da custódia cautelar ou a conversão do flagrante em prisão preventiva dos acusados, ante a gravidade concreta da conduta pela elevada quantidade de droga apreendida, de igual forma, depreende-se assistir razão ao
Parquet
Estadual, a fim de que a ordem pública seja garantida.

Cumpre destacar que no local foram encontrados aproximadamente 30 kg de cocaína e 3,5 kg de crack, distribuídos em 15 tabletes de cocaína, 14 porções médias em sacos, uma porção extragrande e três tabletes de crack; também foram localizados produtos para mistura (creatina, bicarbonato e tetracaina), uma prensa, materiais de embalagem, selos/logomarcas da droga, dois cadernos de anotações, duas máscaras de proteção, rolos de fita, papel filme, uma balança grande tipo açougue, três balanças pequenas e três celulares, material mais do que suficiente para justificar a traficância.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva por suposto crime de tráfico de drogas.

2. O agravante reitera a tese de ausência de fundamentação idônea e suscita, pela primeira vez, a perda de eficácia de mandado de prisão temporária expedido por outro juízo e a ausência de contemporaneidade da medida.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a possibilidade de conhecimento das teses não arguidas na inicial do recurso, configurando inovação recursal; e (ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente.

III. Razões de decidir

4. As alegações referentes à perda de eficácia de mandado de prisão expedido por outro juízo e à ausência de contemporaneidade não foram submetidas às instâncias ordinárias nem constaram da petição inicial do recurso ordinário, configurando indevida inovação recursal, o que impede o conhecimento do agravo regimental nesses pontos.

5. Na parte conhecida, a decisão agravada não merece reforma. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, o que denota a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são aptas a afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam.

A análise do princípio da homogeneidade é inviável na via estreita do recurso em
habeas corpus
.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.
(AgRg no RHC n. 224.024/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IM PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na quantidade de entorpecentes apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de garantia da ordem pública e é contemporânea, ou se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a apreensão de 202 tabletes de maconha, totalizando 187,2 kg, além de rádios comunicadores portáteis sintonizados na mesma estação, o que indica a periculosidade concreta do agente.

4. A jurisprudência desta Corte considera idôneos os fundamentos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, quando há quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, demonstrando a gravidade concreta do delito.

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.

6. As condições pessoais favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada.

7. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi considerada insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública.

2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas.

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.

4. Condições pessoais favoráveis do agente não afastam a necessidade de prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; STJ, Súmula n. 182.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 990.546/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/6/2025; AgRg no HC n. 982.801/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/6/2025; STJ, RHC 91.896/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/03/2018; STJ, HC 426.142/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/4/2018; STJ, HC 400.411/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15/12/2017; STJ, RHC 95.544/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018; STJ, RHC 68.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 9/10/2017; STJ, AgRg no HC n. 963.905/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025; STJ, AgRg no HC 937.205/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no RHC 176.449/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/3/2024.
(AgRg no RHC n. 221.928/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

Ante o exposto, conheço do Recurso e dou-lhe provimento, a fim de afastar o relaxamento do flagrante e DECRETAR a prisão preventiva dos nacionais

Fernando Sodré Pereira, nascido em 24/01/2000, filho de Hildenete Ribeiro Sodre, e Pedro Henrique Pires da Silva Ferreira, nascido em 02/02/2005, filho de Simone Pires da Silva Ferreira, DETERMINADO, por
conseguinte o processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA,
14
de abril de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 24/04/2026